Tribunal: TJMT
Processo: 1011624-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011624-51.2020.8.11.000
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT
AGRAVADO:
GEOVANE STIVAL LOPES EIRELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto pelo Município de Vila Rica/MT, contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, impetrado pelo Recorrido, em face do ato do Fiscal da Vigilância Sanitária Municipal, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar ao Impetrado que, preventivamente, não promova qualquer ato ou instaure procedimento sancionatório ao Impetrante, no tocante à aplicação de multa, pela permanência de mais de 20 (vinte) clientes no interior do estabelecimento comercial, até o final da ação constitucional.
O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando que o STF, no julgamento da ADI 6341, consolidou a tese de que Estados e Municípios preservam suas prerrogativas de modular as normas federais atinentes à definição das atividades essenciais, com vistas a minimizar a disseminação do COVID-19 em seus territórios.
Sustenta que não se pode usurpar as atribuições do ente municipal, na medida em que compete a ele traçar as diretrizes para combater a mencionada pandemia.
Salienta que, no uso de suas prerrogativas, editou Decretos Municipais com o fim de dispor sobre medidas para prevenção e enfrentamento da emergência de saúde pública, elencando o rol de atividades autorizadas em seu território, bem como as restrições para o funcionamento do comércio local, entre eles, limitando a quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos comerciais.
Aduz, ainda, que a limitação o número de pessoas, dentro dos estabelecimentos, teve como finalidade resguardar a saúde e a vida da população local.
Por fim, afirma que os requisitos exigidos, para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, o Município de Vila Rica/MT pretende a suspensão dos efeitos da decisão, que deferiu a tutela de urgência, para determinar ao Impetrado que, preventivamente, não promova qualquer ato ou instaure procedimento sancionatório ao Impetrante, no tocante à aplicação de multa pela permanência de mais de 20 (vinte) clientes no interior do estabelecimento comercial, até o final da ação constitucional.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o que somente será concedido nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado neste Recurso está presente, na medida que o Agravante, preocupado com a propagação desenfreada do vírus, e seguindo Notificação Recomendatória n. 04/2020, do Ministério Público Estadual, editou novo Decreto n. 055, de 22 de Março de 2020, limitando a quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos comerciais e alterando o distanciamento mínimo entre os consumidores, nos seguintes termos:
Art. 1o. Determinar que os proprietários de Supermercados deverão promover o controle do número de consumidores no interior do estabelecimento, em número razoável de pessoas e nunca superior a 20 (vinte) consumidores, de maneira a preservar um distanciamento mínimo de 02 (dois) metros entre os indivíduos. Deverá ser limitado o acesso às dependências do estabelecimento a 01 (uma) pessoa por grupo familiar, devendo os demais integrantes da família aguardar na parte externa do comércio, preferencialmente no interior dos seus veículos. Ainda, deverão estabelecer os sistemas de compras remotas (entregas em domicílio), visando a diminuição do fluxo de pessoas no estabelecimento.
Importante lembrar, que o STJ, nos autos da ADPF n. 672/DF, concluiu que a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre saúde, é concorrente, enquanto a competência dos Municípios é suplementar, no que tange, em especial, à adoção de medidas mais restritivas, porque a ação de controle concentrado, retrocitada, fora proposta com o intuito de coibir, preventivamente, que o Governo Federal acabe com as medidas restritivas e de isolamento, impostas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (Covid 19).
Em sua decisão, o Ministro ponderou sobre o respeito ao federalismo e suas regras de competência, consagrados em cláusulas pétreas da CRFB, para validar a intervenção do Judiciário em casos tais, remetendo, dessarte, ao julgamento da ADPF 45, em 29/04/2004, cuja relatoria coube ao Ministro Celso de Mello, em que assentou “a injustificável inércia estatal ou um abusivo comportamento governamental justificam a intervenção do Poder Judiciário.”
Dessa forma, por um lado, afirma o Ministro, a competência administrativa, no que se refere à saúde, é comum aos entes federados (União, Estado, Distrito Federal e Município), na forma do artigo 23, incisos II e IX, da CRFB. Por outro lado, a competência legislativa, da mesma matéria, é concorrente, entre os referidos entes, no que couber, desde que haja interesse local, nos termos do artigo 24, inciso XII e 30, inciso II, da Carta Magna.
No mesmo sentido, decidiu o Ministro Marco Aurélio de Mello, ao conceder a medida cautelar na ADI 6341, reconhecendo a competência concorrente, administrativa e legislativa, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, de modo que esses entes podem editar medidas mais restritivas que visem à proteção da população diretamente envolvida.
Logo, não se me afigura afronta aos dispostos na legislação federal, relativa às restrições impostas, em razão da pandemia, porque as decisões citadas alhures remetem à possibilidade de o ente municipal editar medidas mais restritivas.
É certo que se vive um momento de anormalidade e incertezas, época em que as práticas tradicionais estão sendo revistas e reinventadas, justamente para atender às necessidades da coletividade.
Assim, a limitação do número de pessoas dentro de estabelecimento comercial, com o fulcro de contribuir com o isolamento social e inibir aglomerações, está em consonância com a orientação do Governo Federal, além de ser uma medida sanitária válida e necessária, diante do atual cenário global, para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, de sorte que a decisão agravada não obedece aos critérios de proporcionalidade, adequação e necessidade, porque se afigura a medida menos gravosa e alcança o fim almejado – que é a proteção da sociedade.
Ressalto que o poder público, não deve apenas visar ao isolamento social ou inibir a aglomeração de pessoas dentro de supermercados e estabelecimentos comerciais, na verdade ele tem o dever de fiscalizar as higienizações destes locais, até mesmo obrigando o uso de máscara, como a finalidade de resguardar a saúde e vida da população local, sobretudo considerando que o ente municipal, assim como todo o país, não possui estrutura hospitalar para receber inúmeros pacientes de uma única vez.
O momento é de crise extrema e afeta todas as nações do mundo, e, nesta ocasião, todos os governos e os membros da sociedade civil organizada devem comungar de um único pensamento – o de salvar as vidas humanas.
Desse modo, por mais que o Juiz da causa viva a realidade local, penso que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública, mormente, que não deve fazer juízo de gestão.
É certo que uma das características da jurisdição é a substituidade, porém, tenho que, em tese, não pode ser aplicada nesta espécie, sob pena de violar o principio da separação dos poderes.
Por tais considerações, no exame preliminar da matéria, convenci-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para seu julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.